Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729816-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LAIS GOMES BANDEIRA AGRAVADO: CLAUDENE AGUIAR DE ARAUJO GOMES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA LAÍS GOMES BANDEIRA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria na ação de Inventário n. 0706820-94.2020.8.07.0010, ajuizada por CLAUDENE AGUIAR DE ARAÚJO GOMES, JENNIFER LIS GOMES SOBRINHO, DANIEL VÍTOR ARAÚJO GOMES e pela agravante, tendo como inventariado, DANIEL PEREIRA GOMES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163601351 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau não acolheu a impugnação deduzida pela agravante, indeferiu o pedido de avaliação dos bens que guarnecem a residência para partilha, e deferiu a incomunicabilidade do bem imóvel. A recorrente sustenta, em síntese, que todos os bens móveis e imóveis deixados pelo seu genitor, o falecido, integram a herança e devem ser indicados no inventário para partilha entre todos os herdeiros. Apresenta uma lista com vários bens móveis que estão na residência do de cujus e ressalta que eles não são essenciais para a sobrevivência da viúva, devendo ser partilhados entre todos os herdeiros, necessitando, inclusive, de avaliação judicial. Assevera que o imóvel, residência do falecido e da viúva, é patrimônio preexistente ao casamento e a incomunicabilidade de uma parte dele não pode prosperar. Afirma que não foi demonstrado que os valores percebidos com a venda de imóvel particular da agravada integraram o valor para a compra do imóvel do casal. Ao final, a agravante postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que os bens móveis existentes no interior do imóvel onde o de cujus residia sejam incluídos no inventário. Destaca que deve ser afastada a alegação de incomunicabilidade do patrimônio da viúva meeira, à míngua de comprovação de que o bem fora sub-rogado ao patrimônio do casal, devendo ser partilhado em sua totalidade. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Da análise dos autos do processo originário, constata-se que a agravante não goza do benefício da gratuidade de justiça, tendo sido recolhidas as custas iniciais conforme IDs 76779616 e 76779613. No agravo de instrumento interposto, a agravante não postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e não promoveu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Por conseguinte, a agravante não se encontra dispensada do recolhimento do preparo do recurso. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 17:32:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora